Tribunal: TJMT
Processo: 1008001-16.2024.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008001-16.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVILLY CRISTINA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 062.968.701-32 (APELANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 019.588.541-40 (APELANTE), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), MARINA COSTA FERREIRA - CPF: 106.508.136-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA URBANA. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento de danos materiais, em ação regressiva proposta por associação de proteção veicular.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se a condutora do veículo das rés foi responsável pelo acidente, justificando o dever de ressarcimento.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório conduz para o fato de que a condutora requerida invadiu via preferencial, sem respeitar sinal de parada obrigatória.

O boletim de ocorrência, embora dotado de presunção relativa, foi corroborado por fotografias do local e pela ausência de provas idôneas capazes de sustentar a versão defensiva das rés.

Inexistência de excesso de velocidade do outro condutor. Culpa concorrente não demonstrada.

A sentença não se baseou exclusivamente em boletim de ocorrência, mas sim em análise conjunta dos elementos dos autos. A prova oral não infirmou a narrativa da inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É devida a indenização por danos materiais à associação de proteção veicular sub-rogada, quando comprovada a culpa da condutora do veículo réu por invasão de via preferencial.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 346 e 347; CPC, art. 85, §11; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1040446-87.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.11.2024; TJMT, RAC nº 0001554-76.2018.8.11.0027, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Evilly Cristina de Souza e Daniela Cristina Ribeiro de Souza em face da sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento por danos materiais, proposta pela Associação Gestão Veicular Universo, julgou procedente o pedido inicial, condenando as rés ao pagamento da quantia de R$ 2.010,14, devidamente corrigida, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Inconformadas, as apelantes sustentam, em síntese, que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao atribuir exclusivamente à condutora Evilly a responsabilidade pelo acidente ocorrido no dia 17.10.2023. Alegam que a versão dos fatos apresentada pela autora não condiz com a realidade do ocorrido, sendo baseada unicamente em boletim de ocorrência e croqui elaborados de forma unilateral. Ressaltam que a motocicleta da condutora já se encontrava inserida na via preferencial no momento da colisão, conforme descrito em seu depoimento pessoal colhido em audiência.

Ainda, defendem que o condutor do veículo da associada da autora trafegava em alta velocidade, tendo colidido na lateral traseira de sua motocicleta, o que afastaria a tese de culpa exclusiva e, no mínimo, atrairia a configuração de culpa concorrente. Forte em tais argumentos, ao final requerem a reforma integral da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita às recorrentes. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 311495420).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Associação Gestão Veicular Universo move ação regressiva de ressarcimento por danos materiais, pelo procedimento comum, em desfavor de Evilly Cristina de Souza

e Daniela Cristina Ribeiro de Souza, objetivando o reembolso da quantia de R$2.010,14 (dois mil e dez reais e quatorze centavos), valor este despendido para reparação do veículo de sua associada Rafaela Stafuzza Fidelis, após acidente de trânsito ocorrido no dia 17 de outubro de 2023, no cruzamento da Rua Araújo com a Rua Padre Geraldo Silva Araújo, no município de Alta Floresta/MT.

Alega, em apertada síntese, que o acidente foi causado por culpa exclusiva da condutora do veículo das rés (motocicleta HONDA/NXR 160 BROS, placa QCT5218), que teria avançado a sinalização de parada obrigatória, vindo a colidir com a motocicleta de sua associada (HONDA CG 160 FAN, placa RRS5I24), que trafegava pela via preferencial.

Sustenta que, nos termos do contrato de proteção veicular e da sub-rogação legal (arts. 346 e 347 do CC), tem direito de reaver judicialmente o valor pago, deduzido da taxa de participação contratual. Ao final, requereu a condenação das rés ao pagamento da quantia de R$ 2.010,14 (doze e dez reais e quatorze centavos) corrigidos monetariamente.

As requeridas apresentaram contestação (id. 311495383), defendendo que a versão narrada na exordial não corresponde à realidade fática, sustentando que a condutora Evilly Cristina já trafegava regularmente na via preferencial no momento do acidente, tendo sido surpreendida por colisão na traseira lateral de sua motocicleta por parte do condutor do outro veículo, em alta velocidade. Aduziu a inexistência de culpa, impugnou a legitimidade ativa da autora e questionou a suficiência e unilateralidade da prova documental. Pleiteou, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Após a regular tramitação processual, inclusive com a produção de provas orais, a douta Magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando as rés ao pagamento de R$ 2.010,14, com correção monetária desde a data do efetivo pagamento da cobertura (18.01.2024) e juros legais a partir do evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, , restando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Não concordando com a r. sentença, as apelantes sustentam, em suma, que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao atribuir exclusivamente à condutora Evilly a responsabilidade pelo acidente ocorrido no dia 17.10.2023. Alegam que a versão dos fatos apresentada pela autora não condiz com a realidade do ocorrido, sendo baseada unicamente em boletim de ocorrência e croqui elaborados de forma unilateral. Ressaltam que a motocicleta da condutora já se encontrava inserida na via preferencial no momento da colisão, conforme descrito em seu depoimento pessoal colhido em audiência. Ainda, defendem que o condutor do veículo da associada da autora trafegava em alta velocidade, tendo colidido na lateral traseira de sua motocicleta, o que afastaria a tese de culpa exclusiva e, no mínimo, atrairia a configuração de culpa concorrente.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Ab initio
, destaco que as apelantes já haviam obtido o deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau (id. 311495408). A impugnação formulada pela apelada em contrarrazões (id. 311495420) não veio acompanhada de qualquer prova capaz de infirmar o estado de hipossuficiência.

Assim,
mantenho o benefício da gratuidade de justiça
às apelantes, rejeitando a impugnação.

Superado esse ponto, após detida análise dos fatos e das provas produzidas, vê-se que o conjunto probatório converge para a confirmação da narrativa inicial. Explico.

Consoante se extrai dos autos, é fato incontroverso que a motocicleta da associada da autora trafegava regularmente pela via preferencial (Rua Araújo), quando teria sido surpreendida pelo ingresso abrupto da motocicleta conduzida pela requerida Evilly Cristina, que não observou o sinal de parada obrigatória constante da Rua Padre Geraldo Silva Araújo, onde trafegava, provocando a colisão lateral entre os veículos.

A dinâmica do acidente foi reforçada por fotografias do local (id.

311495351 – Pág. 5-7), que evidenciam a posição dos veículos, denotando que a motocicleta das rés adentrava a via preferencial no momento da colisão, sendo impactada na lateral dianteira, compatível com o ingresso imprudente na via sem a devida atenção.

Além disso, é cediço que boletim de ocorrência (id. 311495352), ainda que elaborado por uma das partes, possui presunção relativa de veracidade e foi devidamente cotejado com os demais elementos probatórios. A prova oral colhida em audiência, por sua vez, não logrou infirmar a versão da autora, tampouco demonstrar a versão defensiva das rés, de que a condutora já trafegava na via preferencial ou que houve excesso de velocidade do outro condutor.

No caso concreto, contudo, a manutenção da sentença não repousa exclusivamente no boletim de ocorrência.
In casu
, evidente que o juízo formou o seu convencimento pela invasão da via preferencial pela condutora das rés ao adentrar a partir de via adjetiva, com realce ao dever de cautela nos cruzamentos e ao desrespeito ao direito de preferência, consoante se observa da r. sentença,
in verbis
:

“Fato é, que resta incontroverso nos autos que a via preferencial é a Rua do Araújo e que o condutor do veículo segurado pela autora percorria aquela via preferencial.

Como corretamente apontado pelo causídico da parte requerente, o Boletim de Ocorrência elaborado e editado por apenas uma das partes, in casu, não se reveste de presunção juris tantum de veracidade, mas sim de presunção relativa. Veja-se:

(...)

Contudo, o referido Boletim de Ocorrência trata-se de uma das poucas provas apresentadas aos autos capaz de discorrer e elucidar o que de fato ocorreu no momento do acidente entre os veículos.

Analisando a narrativa trazida pela autora, robustecida pela força probatória (ainda que relativa) constante do boletim de ocorrência em contraste com a alegação apresentada pela primeira requerida (condutora do veículo), assim como considerando as fotografias careadas aos autos, tem-se que a versão apresentada pela Autora é a mais verossímel com o conjunto processual-probatório.

A autora narra que o veículo segurado trafegava na via preferencial e isto resta incontroverso nos autos. Por sua vez a demandada afirma em seu depoimento pessoal, colhido em audiência instrutória, que saíra do Supermercado Demoro pelo estacionamento, ou seja, pela rua Alan Kardec (nominada B-1), em seguida passando a trafegar pela Avenida Papa João XXIII (nominada Rua B) até a altura do posto Pioneiro onde converteu à esquerda na Rua Padre Geraldo Silva Araújo (nominada Rua H-14) e, por fim, converteu à direita adentrando à Rua do Araújo, no exato local do acidente.

O que se colhe da análise sistemática das narrativas apresentadas para os fatos, bem como das provas documentais e orais carreadas aos autos, é que inegavelmente o veículo segurado pela autora percorria a via preferencial, ao passo que o veículo conduzido pela requerida trafegava em via adjetiva.

Desta feita, têm-se que a requerida, ao adentrar na via preferencial sem certificar-se adequadamente de sua manobra, expôs ao risco os demais usuários da via pública e, ao desrespeitar a preferência de circulação da parte autora, ocasionou o choque entre os veículos e consequente dano material
.”
(id. 311495408).

Logo, com a devida vênia, consoante bem fundamentado na origem, o resultado do acidente decorreu de culpa da condutora recorrente, sendo oportuno reiterar que o conjunto probatório conduz à mesma conclusão, evidenciando-se a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, isto é, conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Vale ressaltar, assim, que as apelantes não se desincumbiram de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro a suposta conduta imprudente da parte contrária.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA -

ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO DE SINAL VERMELHO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - RESSARCIMENTOS DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Dentro do perímetro urbano, o condutor veicular deve manter cuidado e atenção redobrados, especialmente ao atravessar cruzamentos. E, conclui-se pela culpa exclusiva do réu se há prova de que avançou o sinal vermelho.

Os danos materiais comprovados devem ser ressarcidos por aquele que deu causa ao evento danoso.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
” (RAC n.º 0000047-36.2010.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.07.2021 - negritei)

Desse modo, é forçoso reconhecer que a r. sentença recorrida não incorreu em
error in judicando
, tampouco contrariou a prova dos autos ou violou regras de distribuição do ônus probatório.

Ademais, ao contrário do que sustentam as apelantes, não houve presunção absoluta da veracidade do boletim de ocorrência ou desconsideração da prova oral colhida. A magistrada de origem formou seu convencimento com base no conjunto harmônico de elementos probatórios, destacando que as alegações defensivas não foram acompanhadas de qualquer meio de prova robusto ou técnico que infirmasse a dinâmica apresentada pela autora.

A propósito, assim decidiu esta Terceira Câmara:

“
[...]
O boletim de ocorrência lavrado, embora dotado de presunção relativa, constitui prova idônea da dinâmica do acidente, mormente quando não infirmado por elementos seguros em sentido contrário.
[...].
” (RAC n.º 0001554-76.2018.8.11.0027, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025 – destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A análise das provas, incluindo o boletim de ocorrência e fotografias do acidente, confirma a colisão na lateral traseira direita do veículo da autora, caracterizando a presunção de culpa do condutor do veículo abalroador, conforme o art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro.

[...].
”

(RAC n.º 1040446-87.2021.8.11.0041, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2024 – destaquei).

Além disso, não há nos autos nenhum indício de que a colisão decorreu de excesso de velocidade do outro condutor, sendo tal alegação mera suposição não amparada em elementos objetivos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025